Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO EM AGÊNCIA ESPECIALIZADA. FINANCIAMENTO. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MATERIAIS. REPARO. DESÍDIA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE INDENIZAR. AGENTE FINANCEIRO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Vícios ocultos não reparados ofendem direitos do consumidor, e violam as disposições protetivas esculpidas nos artigos 12 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, viabilizando-se a rescisão do pacto, bem como o retorno das partes ao estado anterior à negociação.
II – A vendedora tem obrigação de proceder à reparação dos defeitos deflagrados no veículo que alienou, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não o fazendo, dá ensejo ao exercício de uma das alternativas estatuídas no art. 18, do CDC.
III – Afasta-se a responsabilidade solidária da financeira, na condenação à reparação por danos materiais (restituição de valores decorrentes do contrato de compra e venda e de financiamento do bem), tendo em vista que a instituição financeira não está obrigada a responder por defeito de produto, que não forneceu e que o consumidor livremente escolheu.
IV – "De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora-, o que não se constata na espécie”. Precedentes. (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016).
V - Recursos conhecidos. Provido apenas o da ré AYMORÉ.